Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701210-89.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: LUZENI RIBEIRO DIAS AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO LEDENI DE JESUS RIBEIRO DIAS se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial e alega que todos os fundamentos da decisão recorrida foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 49233735, o agravado requer o desentranhamento da petição juntada no ID no 49233724, ao argumento de que foi juntada por equívoco no presente feito. Nada a prover, porquanto a manutenção do referido documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo ao processo, devendo ser apenas desconsiderado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004